Tribunal: TJDFT
Processo: 0006884-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0006884-22.2013.8.07.0001 Classe judicial: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) AUTOR: SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, VIVINA DO CARMO RIOS BALBINO REU: VIVINA DO CARMO RIOS BALBINO, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AUTOR: VIVINA DO CARMO RIOS BALBINO, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade e bem como de falta de recolhimento do preparo, suscitadas no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator